Tribunal: TJDFT
Processo: 0730673-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730673-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VIVIANE RODRIGUES GOMES GONCALVES RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta com base no art. 988, IV do CPC e art. 164 do RITJDFT, por VIVIANE RODRIGUES GOMES GONÇALVES contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0731244-85.2020.8.07.0016, no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, destacando a sua situação de miserabilidade econômica, nos termos que argumenta. No mérito, alega que o v. acórdão desprestigiou a definição dada no IRDR n. 0701931-93.2020.8.07.9000, que resultou na Súmula n. 27, mencionando que a ação paradigma foi ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do DF, localizada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, e teve por objeto o pagamento retroativo e concessão de 10% (dez por cento) da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Relata que ingressou com a demanda em 12/8/2020, a qual foi distribuída ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e, julgada procedente para implementar o percentual da referida gratificação em seus vencimentos, de forma retroativa, desde a lotação da autora, ora reclamante, no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Diretoria de Atenção Primária à Saúde. Acrescenta que o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal foi provido em 29/1/2021, quando já tramitava o IRDR acima apontado, com decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência determinando a suspensão de todos os processos análogos. Registra que opôs embargos de declaração ao acórdão, sendo sobrestado o processo pelo relator até que, em 19/6/2021, a Turma de Uniformização firmou o entendimento de que “a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. Aduz que, após firmada a tese, todas as Turmas Recursais julgaram da mesma forma as ações análogas à paradigma, concedendo a implementação de 10% (dez por cento) e pagamento retroativo da GAB aos servidores da saúde do Núcleo onde a reclamante encontra-se lotada, conforme acórdãos que colaciona. Salienta que até a própria 1a Turma Recursal, de onde se origina o acórdão ora reclamado, vem aplicando a tese e decidindo de forma contrária ao que foi julgado em seu processo. Destaca, contudo, que os embargos de declaração foram desprovidos pelo relator, que se valeu de argumentos completamente contrários à jurisprudência, utilizando-se da Súmula n. 27 como argumento para a improcedência da ação quando, em todos os demais julgados o precedente é utilizado para fundamentar, a procedência dos pedidos. Sustenta que todas as turmas recursais reconhecem que o setor, em que está lotada, pratica atividades relacionadas às ações básicas da saúde, com base no art. 58 do Decreto n. 38.017/2017, não havendo porque diferenciar integrantes da mesma carreira. Defende, assim, a desconformidade do acórdão proferido nos autos do Processo n. 0731244-85.2020.8.07.0016 com a tese sufragada pela Turma Uniformizadora de Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal na Súmula n. 27. Ao final, pugna pelo recebimento da reclamação, com efeito suspensivo, para que seja sobrestado o prazo recursal, no feito de origem, ou, certificação de trânsito em julgado, até o final julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteia o provimento da reclamação para que seja cassado ou reformado o acórdão impugnado para que se alinhe aos preceitos estabelecidos na Súmula n. 27, a fim de compelir o Distrito Federal a implementar o percentual de 10% (dez por cento) da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde no contracheque da reclamante, com o pagamento retroativo desde o seu ingresso no setor. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à reclamante, porquanto devidamente comprovada sua hipossuficiência pelos comprovantes de vencimentos juntados aos autos (ID 29297664), evidenciado o salário líquido de R$ 1.614,50 (mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta centavos) após os descontos compulsórios e despesas com plano de saúde. Nesse juízo estreito de delibação, recebo a reclamação para discussão do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0731244-85.2020.8.07.0016, tendo em vista o disposto no art. 196, III, do Regimento Interno deste Tribunal, in verbis: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível (...) Nessa perspectiva, entendo que a suposta ofensa à Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na ausência de regramento específico no âmbito daquele microssistema, enquadra-se na hipótese de necessidade de garantir a autoridade do referido precedente, por esta Câmara de Uniformização, frente ao que restou decidido pela Primeira Turma Recursal. Definida a competência, vislumbro a necessidade de suspensão do processo na origem, a fim de evitar dano irreparável à reclamante, diante do risco de ficar privada, de forma definitiva, de receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, havendo, ainda, verossimilhança em suas alegações, as quais serão melhor aprofundadas por ocasião do julgamento da presente reclamação. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do curso do prazo recursal do acórdão proferido nos autos do Processo n. 0731244-85.2020.8.07.0016, até posterior deliberação do colegiado. Oficie-se ao em. relator do referido processo para que preste as informações de praxe no prazo de 10 (dez) dias. Cite-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contestação. Após a resposta, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de outubro de 2021 19:35:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator